Tribunal: TJSP
Processo: 2285195-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela devedora e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Insurgência da impugnante – Parcial cabimento – Honorários advocatícios devidos – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução – Honorários que devem ser fixados com base no proveito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial da impugnação apresentada pela devedora e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Insurgência da impugnante – Parcial cabimento – Honorários advocatícios devidos – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução – Honorários que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela impugnante, consistente na quantia excluída da execução – Afastamento da multa aplicada – Descabimento – Recalcitrância da devedora demonstrada – Devedora que já havia sido intimada para cumprimento da obrigação sob pena de crime de desobediência e, ainda assim, não cumpriu devidamente a ordem judicial – Inteligência do art. 774, II, do Código de Processo Civil – Multa mantida – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.